Tribunal: TJDFT
Processo: 0702192-33.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação interposta por MARIA PEREIRA DOS SANTOS COSTA em face à sentença que julgou extinto o cumprimento de sentença “por ILEGITIMIDADE ATIVA da parte requerente”. Intimadas as partes, acerca do acórdão n. 1797021 proferido no IRDR no 0723785-75.2023.8.07.0000 (Tema 21), a apelante manifestou-se pela suspensão do processo. O DISTRITO FEDERAL nada requereu (IDs 55716280/56141568). É o relatório. Decido. Em sessão realizada no dia 18.12.2023, a Câmara de Uniformização deste Tribunal de Justiça admitiu o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 0723785-75.2023.8.07.0000 e, com fundamento no artigo 982, inciso I, do CPC, determinou a suspensão de todos os feitos pendentes que tramitam neste Tribunal e que contenham controvérsia a respeito da seguinte questão submetida a julgamento: “Somente os servidores da Administração Direta do Distrito Federal, representados pelo SINDIRETA/DF na data da propositura da Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001), têm legitimidade para o respectivo Cumprimento Individual da Sentença Coletiva”.” Noutro giro, verifico que a questão jurídica a ser debatida nos presentes autos guarda identidade com aquela a ser decidida no IRDR no 0723785-75.2023.8.07.0000. Assim, determino a suspensão do processo até o julgamento definitivo do incidente ou posterior decisão que autorize seu prosseguimento. Intimem-se. Brasília/DF, 31 de março de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1004